Tribunal: TJMT
Processo: 1027990-54.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027990-54.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON LUCAS SCHMIDT - CPF: 067.574.089-45 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), PROTETIVA PROTECAO AUTOMOTIVA - CNPJ: 32.488.853/0001-00 (APELADO), ROGERIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 004.602.501-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou indenização por dano moral, sem explicitar a incidência de juros e correção monetária. Alegação de omissão quanto à readequação dos ônus sucumbenciais diante do reconhecimento parcial do pedido na apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão na decisão embargada quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre a indenização por dano moral; e (ii) se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser readequada diante do parcial provimento da apelação.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 405 do CC, em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. A correção monetária deve ser aplicada desde o arbitramento da indenização, conforme a Súmula 362/STJ.Em relação à readequação dos ônus sucumbenciais, reconhece-se que, diante do parcial provimento do recurso de apelação, a distribuição das despesas processuais e honorários deve ser proporcional ao êxito e à sucumbência das partes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para: (i) determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação e da correção monetária desde o arbitramento da indenização por dano moral; e (ii) redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando a proporção de 80% para os embargados e 20% para o embargante.

Tese de julgamento:
“1. Em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre indenização por dano moral incidem a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento da indenização. 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade do provimento recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 405; CPC, art. 85, §§ 2º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no REsp 1.828.255/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 05.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Anderson Lucas Schmidt
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Em suas razões, o embargante aponta
omissões
no acórdão embargado, alegando que
não houve readequação da sucumbência
, conforme entendimento jurisprudencial de que, quando há sucumbência mínima de uma das partes, os honorários devem ser arcados exclusivamente pelo litigante vencido na maior parte do pedido.

Ademais,
o acórdão foi omisso quanto à contagem de juros e correção monetária sobre a indenização por dano moral
, sendo necessário esclarecer que, por se tratar de
relação contratual
, os juros devem incidir
a partir da citação
, e a correção monetária
a partir da sentença
, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

Pugna, ao final, pelo
saneamento das omissões
, com a
readequação da distribuição da sucumbência e a fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária
da indenização por dano moral.

A parte embargada não apresentou manifestação (id. 267300777).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que os embargos apresentado pelo embargante não merecem acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão, pois, afirma que o v. acordão não se manifestou acerca a incidência dos juros de mora e a correção monetária, bem como
não houve readequação da sucumbência
.

Verifica-se no acordão foi arbitrado R$5.000,00 a titulo de dano moral, contudo, de fato, sem considerações acerca da incidência dos juros e correção.

Diante disso, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação,
art. 405, do C. Civil (responsabilidade contratual) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Avançando na resolução da controvérsia, no que se refere à readequação dos honorários sucumbenciais, constato que assiste razão à parte embargante. Isso porque se verifica que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, determinou a repartição das custas e dos honorários advocatícios nos seguintes termos,
verbis:

"Ante a sucumbência recíproca, as partes ratearão as custas e despesas processuais, bem como cada qual arcará com honorários advocatícios, arbitrados estes em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC."

Ocorre que, no julgamento do recurso de apelação, esta Relatoria reconheceu o direito do apelante ao ressarcimento por danos morais, o que impõe a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial. Contudo, considerando que o provimento recursal não foi integral, uma vez que não houve acolhimento do pedido relativo aos lucros cessantes, a redistribuição deve observar a proporcionalidade da sucumbência.

Nesse sentido, impõe-se a fixação da nova distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% para os embargados e 20% para o embargante, nos termos do art. 85, § 2º e § 14, do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação equitativa dos honorários em casos de parcial provimento da demanda.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria tem reiteradamente adotado a proporcionalidade como critério orientador da redistribuição dos ônus sucumbenciais, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
:
"Os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados de forma proporcional ao êxito e à sucumbência de cada parte, de modo a evitar que uma delas suporte integralmente os custos do processo quando obteve, ainda que parcialmente, o acolhimento de suas pretensões."
(STJ, AgInt no REsp 1.828.255/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Tum., j.05.12.19).

Portanto, diante da reforma parcial da sentença em sede recursal e da necessidade de adequação da sucumbência aos novos contornos da decisão, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial na fração de 80% para os embargados e 20% para o embargante.

Posto isso e sem maior delonga,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, à fim de sanar a omissão para
incidir a partir da citação,
art. 405, do C. Civil (responsabilidade contratual) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) no dano moral arbitrado, assim como a redistribuição do ônus sucumbencial na fração de 80% para os embargados e 20% para o embargante.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025